Tribunal: TCU
Processo: 010.670/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação versando sobre possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 4/2022, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), objetivando a contratação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem no complexo predial da Aneel/ANP, com disponibilização de insumos.

Inteiro teor:
Acórdão 7776/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2022, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem no complexo predial da agência em Brasília/DF. Considerando que, mediante despacho à peça 15, esta representação foi conhecida, foi indeferida a medida cautelar pleiteada e foi determinada a realização de oitiva da Aneel; considerando que, em análise das respostas à oitiva, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações propôs, no essencial: 1. o encaminhamento de determinações à Anatel para que: 1.1. se abstivesse de prorrogar o contrato 10/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 4/2022; 1.2. em havendo interesse em manter a prestação dos serviços em questão, realizasse nova licitação, livre da irregularidade constatada no citado pregão eletrônico; 2. o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada sobre a impropriedade apontada; considerando que, presentes os autos para pronunciamento, a Aneel apresentou novos elementos acerca da proposta da AudContratações; considerando que a unidade técnica, após exame dos novos elementos apresentados, verificou que a Aneel não prorrogou o contrato 10/2022 e que, na nova licitação realizada (PE 04/2023), a irregularidade constatada no edital do pregão eletrônico 04/2022 foi corrigida; considerando a manifestação da AudContratações à peça 47, acolhida pelo corpo diretivo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) informar o conteúdo desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica, e às empresas Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. e Siga Serviços Especializados e Facilities Eireli; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.670/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Siga Servicos Especializados Eireli (11.385.361/0001-10). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcus Paulo Santiago Teles Cunha (OAB-DF 34.184), representando Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.